Tribunal: TJSP
Processo: 2209443-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade de indeferimento de plano. Ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 133, § 1o e 134, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.